Tribunal: STF
Processo: HC 185989
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Fernando Faria Junior e outros em favor de Denir Almeida Silva e Cláudia Haydee Rissatto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 117.160/SP. 
    Os Pacientes foram condenados pela prática do crime de extorsão qualificada (158, § 1º, c/c art. 61, II, "g" e 62, I, todos do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP); Denir, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado; Cláudia, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Mantida, na sentença, a prisão preventiva decretada (eventos 15 e 17) . 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva dos pacientes (evento 18).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC 117.160/SP (evento 19). Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 21).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega a necessidade de reavaliar a prisão dos pacientes, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar, a suspensão do decreto prisional, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva dos pacientes para ‘possibilitá-los de recorrerem em liberdades nos exatos termos dos precedentes desta Corte Suprema, tomada em sede das ADC’S: 43 e 44.’ Subsidiariamente, postula a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, pois seriam os pacientes idosos e enfermos, assim inseridos no grupo de risco da COVID-19.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E, CONTRAVENÇÃO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. In casu, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas no modus operandi das condutas criminosas – dois agentes públicos encarregados da segurança Pública (policial militar e agente da polícia civil), em concurso com outro réu, valendo-se do cargo, supostamente estavam extorquindo quantias de comerciantes mediante intimidação – circunstâncias que demonstram risco ao meio social e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. Nesse contexo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar para o deferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que não se verificou na hipótese dos autos. 5. Agravo regimental desprovido.”
    Inicialmente, constato prejuízo à impetração, na medida em que houve superveniência de novo título prisional, em 13.05.2020 - sentença condenatória - via do qual mantidas as prisões preventivas dos Pacientes (HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; RHC 116.948, de minha relatoria).
    De qualquer modo, o caso não é de concessão da ordem de ofício. 
    Não diz ao caso dos autos a orientação firmada nas ADCs 43 e 44, as quais estabilizaram a inviabilidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado o título condenatório, na medida em que os Pacientes estão presos sob o regime de prisão cautelar (prisão preventiva), modalidade de privação de liberdade não alcançada naqueles precedentes.
    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    A prisão preventiva dos Pacientes foi decretada para garantia da ordem pública, ‘uma vez que houve, em tese, reiteração criminosa. Os delitos teriam sido supostamente praticados por agentes públicos, mediante ato de intimidação. Caso permaneçam em liberdade, é provável que voltem a delinquir, o que precisa ser evitado’. Ainda, buscou-se a garantia da aplicação da lei penal, sob a justificativa de que ‘Após terem tomado conhecimento a respeito das investigações, Denir e Cláudia abandonaram o lar e tomaram rumo ignorado, em clara demonstração de que pretendem se eximir da responsabilidade penal.’ Por fim, reconheceu-se a conveniência da instrução criminal, ‘eis que óbvio o temor das vítimas e testemunhas em depor em Juízo, sabendo que os acusados encontram-se em liberdade. Dois dos agentes, em concurso com o outro, se valendo do cargo e de todo o temor que podem incutir nas pessoas, conseguiriam que elas deixassem de dizer a verdade durante o contraditório’. 
    Ao condenar os Pacientes e manter a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Os réus tiveram a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau fossem soltos, pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, inclusive pelos Tribunais, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. Aliás, as circunstâncias do caso concreto, que revelam que o delito foi premeditado, demonstram que os réus são pessoas perigosas, sendo necessária a retirada do convívio social. Não há se falar em conversão da prisão de C. em domiciliar, já tendo sido consignado, em decisões anteriores, baseadas em provas constantes dos autos, que o estado de saúde dela não é precário e que o estabelecimento prisional não qual se encontra é bem estruturado.’
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando ‘ainda, que, por se tratar de policiais (civil e militar), os pacientes tinham o dever legal de saber que a conduta praticada era criminosa. Com efeito, a eles se imputa prática de delitos sobremaneira graves, perpetrados mediante grave ameaça e com abuso das funções públicas exercidas por eles exercidas. Demais disso, inexistem nos autos quaisquer provas de que os pacientes não estejam recebendo o tratamento adequado à sua saúde. (…) Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, os pacientes poderão continuar a praticar delitos, então, já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da Justiça. ’
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, asseverando que ‘No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas no modus operandi das condutas criminosas – dois agentes públicos encarregados da segurança Pública (policial militar e agente da polícia civil), em concurso com outro réu, valendo-se do cargo, supostamente estavam extorquindo quantias de comerciantes mediante intimidação (fl. 199) – circunstâncias que demonstram risco ao meio social e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. ’
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). Aliás, quanto ao Paciente Denir, a sentença condenatória reconheceu maus antecedentes, tendo em vista condenação anterior pelo delito de concussão (evento 17).
    Em razão da necessidade da constrição cautelar dos Pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Em relação à alegada revisão do decreto prisional pelos reflexos da COVID-19, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo dos pacientes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora